Tribunal: TJBA
Processo: 8059946-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059946-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIANA SOUZA ROCHA QUEIROZ Advogado(s): KLEBER KOWALSKI CORREA IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DESFAVORÁVEL SEM MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Saúde do Estado da Bahia, que negou pedido de remoção de servidora pública estadual, pleiteado com fundamento no art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, em razão das condições de saúde de seu genitor dependente. 2. O laudo da Junta Médica Oficial, que embasou o indeferimento, carece de motivação objetiva. Por outro lado, os documentos apresentados pela impetrante demonstram de forma clara e objetiva a gravidade das condições de saúde de seu genitor e a necessidade de sua assistência integral. II. Questão em discussão 3. Discute-se o direito líquido e certo da servidora à remoção por motivo de saúde de seu genitor, conforme previsto na legislação estadual, diante de relatório médico não motivado adequadamente e em contraste com provas documentais robustas que amparam o pleito. III. Razões de decidir 4. O art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 prevê a remoção por motivo de saúde do servidor ou de dependentes, mediante comprovação por junta médica oficial, dispensando, excepcionalmente, a exigência de claro de lotação. 5. Laudo médico apresentado pela autoridade coatora não fundamenta objetivamente a negativa, enquanto os relatórios médicos da impetrante comprovam as graves condições de saúde de seu genitor, a necessidade de assistência integral e a ausência de suporte familiar alternativo. 6. A disponibilidade de vaga para lotação da servidora em Serrinha/BA, certificada pelo Núcleo Regional de Saúde Centro Leste, confirma a viabilidade administrativa da remoção. 7. A negativa à remoção contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do amparo aos idosos (CF, arts. 229 e 230), configurando ato abusivo e ilegal. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. 9. Tese de julgamento: "A negativa de remoção de servidora pública estadual por motivo de saúde de dependente, com base em parecer médico desfavorável não fundamentado objetivamente, é ilegal quando há comprovação robusta da necessidade e da viabilidade administrativa do pedido." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 229 e 230; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - MS nº 8010545-46.2021.8.05.0000; TJ-BA - APL nº 0141563-91.2005.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.º 8059946-09.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JULIANA SOUZA ROCHA QUEIROZ e impetrado SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04